Tribunal: TJDFT
Processo: 0710365-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O embargante alega que o acórdão é omisso ao deixar de analisar de forma detalhada as provas dos autos - como as fichas diárias de tráfego e o relatório de LTCAT -, que recebe adicional de insalubridade e que, portanto, cumpre os critérios da Portaria GM/MS no 1.010/2012. Argumenta que há obscuridade no acórdão que interpreta restritivamente a portaria, e contradição ao não considerar a previsão do direito às férias semestrais a servidores que estejam expostos a condições de risco específicas, independentemente do local de lotação.
2. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que afirmou que, existindo perfeito enquadramento da situação fática à hipótese legal, os servidores que, ainda que não lotados nas unidades taxativamente enumeradas, cumpram ali sua carga horária de efetivo exercício, farão jus às férias semestrais.
3. O item 3 da ementa deixa claro que “O motorista, que está lotado no Núcleo de Transporte e não exerce a sua função nem cumpre a sua carga horária nas unidades de enumeração taxativa (pronto-socorro, centro cirúrgico, terapia intensiva, inclusive em Unidade de Queimados e Unidade de Neonatologia, Psiquiatria, Pronto-Atendimento, inclusive Unidades de Pronto Atendimento-UPA; Tratamento de Saúde Mental), não faz jus às férias semestrais”.
4. “Na linha da remansosa jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. (RE 716378 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, DJe-155 04-08-2021)
5. A tentativa de rediscutir a questão em sede de embargos de declaração não encontra apoio no artigo 48 da Lei. 9.099/95.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.